Tribunal: TJBA
Processo: 8072363-57.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8072363-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: TOMAZ CAMILO VIEIRA GUIMARAES e outros

Advogado(s)
:
JOAO VICTOR COELHO DE CAMPOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06)
E

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART.
16, DA LEI Nº
10.826/03).

INCONFORMISMO COM A DOSIMETRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA NA PARTE QUE AFASTA O TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESACOLHIMENTO.

NECESSÁRIO O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AFASTAMENTO DA MINORANTE FUNDAMENTADO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (CONFECÇÃO DE CAIXA DE MADEIRA PARA OCULTAR A DROGA, PARTICIPAÇÃO ATIVA NA LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DA DROGA POR 04 ESTADOS DA FEDERAÇÃO,
PRESENÇA DE ARMA DE FOGO
).

MATÉRIA TÍPICA DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE REVOLVER AS PROVAS DOS AUTOS.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA.

1-
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JOAO VICTOR COELHO DE CAMPOS, Advogado, em favor
de
TOMAZ CAMILO VIEIRA GUIMARAES, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória da Conquista/BA, Dr
. João Lemos Rodrigues
.

2-
Em apertada síntese,
requer a reforma da dosimetria de sentença penal que condenou o Paciente à pena de
09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 980 (novecentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 d
a
Lei nº 11.343/06.
Pretende
a aplicação d
o § 4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06. Argumenta que a fundamentação utilizada para afastar a minorante referida é inidônea e que, portanto, o pedido não demanda o revolvimento fático-probatório.

3-
Todavia,
ao contrário do quanto relatado pelo Impetrante, as provas coligidas aos autos não evidenciam “a completa ausência de provas de um vínculo estável e permanente do Paciente com a criminalidade.”
Ressalte-se que u
m exame da sentença condenatória
demonstra
que,
ao afastar o tráfico privilegiado, a autoridade coatora teceu fundamentação concreta, lastreada na prova dos autos.

4-
A
autoridade coatora fundamenta o afastamento do tráfico privilegiado nas circunstâncias do crime
(“
adquiriu o madeirite para confecção da caixa que ocultou os entorpecentes e a arma de fogo”; “preparação do veículo para o fim de transportar a droga”, “dedicação e empenho para o transporte dos entorpecentes por lo
n
ga distância, tendo saído do Mato Grosso e chegado à Bahia”
)
.

5-
Assim, na via estreita do
writ
, não há como acolher a nulidade pretendida,
pois demandaria revolvimento fático-probatório. Seria necessário,
portanto,
analisar as provas testemunhais e documentos para analisar a matéria em debate, o que é típico de recurso de apelação criminal.

6- Parecer Ministerial,
subscrito pela Dr.ª Maria Adélia Bonelli,
manifestando-se pelo
não
conhecimento da ordem
.

7
-
ORDEM
DE HABEAS CORPUS

NÃO CONHECIDA
.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
n.º
8072363-57.2025.8.05.0000
,
i
mpetrado
por
JOAO VICTOR COELHO DE CAMPOS
,
advogad
o
, em favor de
TOMAZ CAMILO VIEIRA GUIMARAES
,
apontando como autoridade coatora
o
MM.
JUIZ DE DIREITO 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA/
BA.

ACORDAM
os Desembargadore
s componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO

CONHECER
do Habeas Corpus
,
conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor
.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC 15